Tribunal: TJPA
Processo: 0003612-34.2016.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7620 - Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2021-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003612-34.2016.8.14.0061
APELANTE: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA

APELADO: SARA DA SILVA E SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PRIVADO. DIREITO CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. DEMORA NA ENTREGA DE DIPLOMA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Outrossim, a demora na entrega do diploma caracteriza o ato ilícito praticado pela apelante, a ponto de se vislumbrar a ocorrência de ofensa injusta à dignidade da pessoa humana, repercutindo na esfera dos direitos da personalidade da vítima, caracteriza dano moral. Ademais, a indenização fixada em montante razoável (R$ 20.000,00) é razoável para atender o caráter punitivo e pedagógico. Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR
: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO
: APELAÇÃO Nº 003612-34.2016.8.14.0061

JUÍZO DE ORIGEM
: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE TUCURUÍ

APELANTE
: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA

APELADO
: SARA DA SILVA E SILVA

RELATORA
: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Cuida-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA., em face da sentença (ID 1554126 – pág. 3/9) que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais por demora na entrega do diploma de conclusão de ensino superior da apelada.

Na exordial, a recorrida alega que prestou concurso público para a Prefeitura Municipal de Novo Repartimento, sendo aprovada em sétimo lugar na classificação geral. Acontece que, quando foi convocada para apresentar documentação necessária para tomar posse, no período de 29/09/2014 à 10/10/2014, ainda não possuía seu diploma de conclusão de ensino superior – ocorrida no segundo semestre de 2013.

Na sentença, o magistrado entendeu que a apelante não tinha razão sobre o pagamento de indenização pelos danos materiais (lucros cessantes), porém condenou a apelante ao pagamento da quantia R$ 20.000,00 a título de danos morais.

Irresignada, a empresa recorrente apresentou seu recurso alegando que a decisão a quo deveria ser reformada, pois não houve conduta ilícita que ensejasse o pagamento de danos morais, pois a apelada não comprovou a realização do efetivo requerimento para expedição do diploma. Subsidiariamente, que reduzisse o valor em eventual manutenção da sentença.

Em contrarrazões, a recorrida pugnou pela manutenção da decisão do magistrado e pelo improvimento da apelação.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Trata-se de um recurso de apelação, cujo objeto é a reforma da decisão
a quo
que condenou o apelante ao pagamento de indenização por danos morais em face da apelada, em razão do atraso na entrega de diploma de ensino superior que culminou na eliminação em concurso público pela falta de apresentação deste documento.

O recorrente manifestou sua irresignação ao édito de primeiro grau alegando que não houve conduta ilícita de sua parte ou, subsidiariamente, que fosse reduzido o valor da indenização, caso seja o caso de manutenção da condenação.

Tais considerações do apelante são sem razão diante daquilo que está evidenciado nos autos.

Ademais, ficou devidamente comprovado que a empresa recorrente atrasou a entrega do diploma por meio de diversos documentos que revelam o pedido da apelada para que fosse emitido este documento, já que teria participado de um concurso público e seria chamada em breve (ID 1554116 – pág. 09/25).

Inclusive, neste mesmo conjunto probatório, uma funcionária da apelante informa que uma das formas de abreviar a expedição do diploma é a convocação em concurso público. Nesse sentido, o próprio Termo de Compromisso de responsabilidade por dano, perda ou uso indevido após a retirada do diploma da Universidade Anhanguera – UNIDERP é datado de 21 de setembro de 2015 (ID 1554119 – pág. 17), sendo isto 08 meses após o edital nº 002/2015 de convocações e eliminações (ID 1554116 – pág. 05/08), o qual demonstra sua condição de eliminada do certame.

Tal situação justifica a condenação do pagamento de indenização por danos morais como forma de compensação pelos males suportado, tanto é assim, que outros tribunais já se posicionaram que é devido esta indenização quando a instituição de ensino não expedir diploma em tempo razoável:

INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. DEMORA NA ENTREGA DE DIPLOMA. 1. A demora na entrega de diploma ao aluno, que obteve a aprovação em curso de nível superior, extrapola o mero aborrecimento decorrente de inadimplemento de obrigação, atingindo a esfera íntima da pessoa, com potencialidade para ensejar dor e sofrimento. Dano moral caracterizado. 2. Indenização fixada em montante razoável (R$ 10.000,00), atendendo-se também à teoria do desestímulo à conduta lesiva. 3. Recurso não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com condenação no pagamento das custas e das despesas processuais, bem como honorários de sucumbência, fixados em 20% da condenação.

(TJ-SP - RI: 00115017520158260114 SP 0011501-75.2015.8.26.0114, Relator: Fábio Henrique Prado de Toledo, Data de Julgamento: 13/09/2016, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 03/10/2016)

Conforme sinaliza a jurisprudência pátria, a demora na entrega do diploma caracteriza o ato ilícito praticado pela apelante, a ponto de se vislumbrar a ocorrência de ofensa injusta à dignidade da pessoa humana, que neste caso em análise, foi a frustação de ser eliminada do concurso público, do qual obteve êxito na prova.

Ocorre que o dano moral é essencialmente definido por uma ofensa a um direito, bem ou interesse, que tenha repercussão na esfera dos direitos da personalidade da vítima, a exemplo honra, liberdade, saúde, integridade psíquica, logo, é aquele que lesiona os direitos da personalidade do indivíduo, ou seja, os bens jurídicos protegidos constitucionalmente.

Tradicionalmente, a responsabilidade civil nas relações de consumo é objetiva, portanto, independe da demonstração da culpa, sendo necessária apenas a demonstração da conduta ou ato humano, do nexo de causalidade e do dano ou prejuízo.

Portanto, o conceito moderno de danos morais está relacionado a violação dos direitos de personalidade. Não está intrinsecamente ligado a sofrimento exagerado, à dor interna; isso pode ser a consequência da violação dos referidos direitos, mas não a causa da condenação por danos morais.

Desse modo, a caracterização do dano moral dispensa a prova de sentimentos humanos desagradáveis, uma vez que, em regra, o prejuízo é presumido, bastando a demonstração da ocorrência da ofensa injusta ao direito personalíssimo para sua configuração.

A reparação do dano moral, expressamente tutelada pelo artigo 5º, V e X, da Constituição da República, constitui um meio para atenuar, em parte, as consequências do prejuízo extrapatrimonial sofrido, desde que presentes os pressupostos do dever de indenizar.

No caso em análise, a chance da recorrida ingressar no serviço público foi frustrada pelo atraso de entrega do diploma de ensino superior que, inclusive, deveria ter sido com mais brevidade, segundo a própria política da empresa recorrente.

Assim, mantenho a condenação em danos morais e passo a quantificação da indenização.

É lícito ao magistrado, se valer dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo, entretanto, analisar dois parâmetros consagrados em nossa doutrina e nossa jurisprudência: 1. A reparação pelos transtornos causados em virtude dos vícios no serviço, tomando-se o cuidado de evitar o enriquecimento ilícito ou o que a doutrina vem chamando de “industrialização dos danos morais”; 2. Sanção pedagógica ao condenado por prática de ato abusivo, levando-se em conta sua capacidade econômica.

Em relação ao primeiro parâmetro, penso que o valor de R$ 20.000,00 fixado pelo juízo não extrapola qualquer limite de razoabilidade, uma vez que a quantia é substancialmente suficiente para a compensação por danos morais, viso que além da demora na entrega do diploma, a apelada fora eliminada do concurso público que teve aprovação na prova. Analisando o segundo quesito, qual seja, o caráter pedagógico do dano moral, utilizado largamente nos tribunais superiores, também vislumbro a razoabilidade na fixação de indenização no valor de R$ 20.000,00.

Portanto, mantenho a indenização por dano moral no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), o qual deve ser corrigido a partir da data da presente decisão (data da fixação da indenização), nos termos do Enunciado n.º 362 da Súmula do STJ e devendo incidir juros moratórios a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, __ de ____________ de 2021

Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 19/04/2021